Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLIO DE TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA POR DESFIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RECLAMAÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE. POSTERIOR COBRANÇA DE MENSALIDADES DO CONTRATO RESCINDIDO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Deferida a gratuidade, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão, no caso, inexistentes. 2- A parte Recorrente promoveu a reclamação no 1009838-24.2020.8.11.0015, no Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT, em 27/7/2020, em desfavor da Recorrida contestando a multa de fidelização, no valor total de R$ 909,30 (novecentos e nove reais e trinta centavos), sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito com a condenação da Empresa a restituição do valor em dobro e, ao pagamento do dano moral que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), com decisão confirmada em grau recursal. No ponto, portanto, inexistente o débito, decorrente da linha telefônica (66) 98400-3870. Posteriormente (7/8/2022), ajuizou a presente reclamação, contestando 14 (quatorze) negativações, da mesma linha telefônica, anteriormente cancelada, também julgada procedente. 3- Havendo anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013625-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVINO RIBEIRO WOLLINGER - CPF: 303.738.759-91 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 36.012.579/0016-36 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024